Tribunal: TJMT
Processo: 1024973-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024973-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAUHUANE FERNANDES GONCALVES - CPF: 055.463.261-66 (RECORRENTE), RANIELE MARCIA SCALCO - CPF: 045.246.171-59 (ADVOGADO), YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 051.190.171-26 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1024973-50.2022.8.11.0001

Embargante:
KAUHUANE FERNANDES GONCALVES

EmbargadO:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

JUIZ RELATOR:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE RECORRENTE ALEGANDO CONTRADIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA RECORRIDA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Em pauta,
embargos declaratórios
opostos pela parte reclamada.

A parte Embargante aponta contradição no acórdão, visto que não houve a condenação da Embargada a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

Os termos da oposição da parte Embargante não prosperam, na medida em que o
decisum
expressamente consignou a inexistência de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

O art. 55 da Lei 9099/95 é claro ao afirmar que:

“(...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Ou seja, somente no caso do recorrente vencido e
não no caso do recorrente vencedor, como no caso em tela
.

Em sede de Juizados Especiais quando se recorre e se tem sucesso não se condena ninguém em honorários advocatícios, exceto os casos de litigância de má-fé.

O que está a ocorrer é uma contaminação do CPC dentro da Lei 9099/95,
que é especial, prevalecendo sobre as determinações do CPC.

Isto posto
, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios oposto, por ser tempestivo e, no mérito,
REJEITO
os embargos, por não vislumbrar a existência da contradição e obscuridade conforme alegado, de onde fica o alerta que, em caso de novos embargos
será
fixada multa por ser protelatório, ante a bem explicitada motivação anteriormente descrita
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023